Tribunal: TJMT
Processo: 1026123-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026123-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LEANDRA FONSECA SANTIAGO - CPF: 039.444.451-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. NATUREZA ALIMENTAR NÃO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Sicredi Celeiro MT/RR, rejeitou a impugnação à penhora de valores sob o argumento de ausência de prova da natureza alimentar e da hipossuficiência da executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores constritos estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, por suposta natureza alimentar, e se há elementos nos autos que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça por hipossuficiência da parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante permaneceu inerte mesmo após intimação para comprovação da hipossuficiência, o que afasta a concessão da gratuidade de justiça e impõe o recolhimento em dobro das custas recursais.
4. A alegação de que os valores bloqueados seriam de natureza alimentar não foi acompanhada de qualquer prova documental, não sendo suficiente para afastar a constrição judicial.
5. A penhora recaiu sobre quantia modesta, não havendo demonstração de que sua indisponibilidade comprometa a subsistência da devedora ou configure ofensa à dignidade da pessoa humana.
6. A decisão agravada encontra-se fundamentada e em consonância com os princípios que regem a execução, especialmente o da efetividade, não havendo violação à regra da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.
8. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
9. Determinado o recolhimento, em 48 horas, das custas recursais em dobro, sob pena de deserção.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, exige prova concreta da natureza alimentar dos valores constritos, não sendo admitida presunção nesse sentido.
2. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça e autoriza o recolhimento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 833, IV e § 2o; 99, § 2o; 300; 805; 995, p.u.; 1.007, § 4o; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1018869-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRA FONSECA SANTIAGO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1002614-18.2024.8.11.0040, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR,
que rejeitou a impugnação a penhora.

A parte agravante argumenta que os valores bloqueados são de natureza alimentar, destinados à sua subsistência, motivo pelo qual estariam abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Aduz, ainda, que a decisão de origem violou os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e da menor onerosidade da execução.

No mesmo sentido, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de suspender os efeitos da penhora até o julgamento final do mérito, permitindo, inclusive, tratativas para eventual acordo (Id. 304695355).

A parte recorrente foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, todavia, manifestou pela prorrogação do prazo para comprovação da gratuidade, requerendo a dilação em 30 (trinta) dias.

O recurso foi recebido em 19 de agosto de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivos e concedido o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a hipossuficiência econômica (Id. 307687371).

A parte agravante se manteve inerte, não comprovando a sua hipossuficiência econômica.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id. 316064890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRA FONSECA SANTIAGO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1002614-18.2024.8.11.0040, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR,
que rejeitou a impugnação a penhora.

Inicialmente, faz-se necessário salientar que a parte agravante
se manteve inerte
e
houve o transcurso do prazo
para comprovação da hipossuficiência econômica, o que motiva o
indeferimento do pedido

de gratuidade da justiça
e a
determinação para o seu recolhimento em dobro
.

Pois bem.

Vislumbra-se nos autos que, a constrição judicial combatida incidiu sobre valor modesto R$ 1.286,42 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarente e dois centavos), cuja origem e destinação supostamente alimentar não foram minimamente comprovadas nos autos.

É certo que a jurisprudência pátria admite certa flexibilização probatória quanto à natureza alimentar de valores constritos. Contudo, tal
flexibilização não pode ser interpretada como dispensa total de comprovação, sob pena de tornar inócuo o processo executivo e subverter o interesse do credor, que busca a satisfação de título líquido, certo e exigível
.

No caso concreto, mesmo após ser oportunamente intimada a comprovar a origem dos valores e sua condição econômica, a agravante quedou-se inerte,
limitando-se a requerer prazo sem apresentar qualquer documento útil à elucidação da controvérsia
. Não há, pois, nos autos,
qualquer elemento que permita reconhecer a existência de verba impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC
.

Por outro lado, não se verifica, tampouco, violação ao princípio da menor onerosidade da execução, uma vez que a medida constritiva, além de legítima,
incide sobre valor compatível com o crédito exequendo e com a efetividade da execução
. O art. 805 do CPC exige ponderação, mas não pode ser invocado como escudo genérico para obstar os meios legítimos de satisfação do crédito.

É importante registrar que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada,
não havendo nos autos prova concreta de que a constrição configure ameaça à dignidade da parte executada ou represente risco de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar sua suspensão
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE . IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial. III. Razões de decidir 3 .
Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015 . 5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015
." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel . Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.08 .2022.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10188697420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024) (destaquei)

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, c/c artigo 1.019, inciso I, do CPC,
correta a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, cuja manutenção se impõe.

Em suma, a ausência de documentação comprobatória quanto à natureza alimentar dos valores constritos, aliada à inexistência de elementos suficientes para o reconhecimento da hipossuficiência econômica, inviabiliza a pretensão recursal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

DETERMINO, com fulcro no art. 1.007, § 4o, do CPC, que a parte agravante promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o recolhimento em dobro das custas recursais
, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025